Tribunal: STF
Processo: AR 2851
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dalton Gomes de Oliveira propôs, em causa própria, ação rescisória, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, buscando ver desconstituída decisão proferida pela Primeira Turma no MS 36.671, mediante a qual foi condenado ao pagamento de multa de 1% do valor da causa.



    Em 12 de agosto de 2021, determinei ao autor que apresentasse documentação comprobatória da necessidade do implemento do benefício de gratuidade de justiça ou providenciasse a juntada do comprovante do recolhimento de custas. Sem prejuízo, ausente decorrência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão contida na peça de ingresso, oportunizei o oferecimento de emenda à inicial. 



    Em 27 de setembro de 2021, ante a falta de manifestação, indeferi a petição inicial e julguei extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 330, § 1º, III).



    A Secretaria certificou o trânsito em julgado em 26 de outubro de 2021.



    A parte autora requer a reconsideração do pronunciamento (petição/STF n. 7.201/2022). Junta documento comprobatório da apresentação, em 31 de agosto de 2021, de emenda à inicial na AR 2.581, da relatoria da ministra Rosa Weber.



    2. O recibo de petição eletrônica anexado pelo autor revela ter sido oferecida emenda à inicial em outra demanda, que não a presente ação rescisória.



    Ocorrida a preclusão maior em 26 de outubro de 2021, não há nada a prover. 



    3. Determino a imediata certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao arquivo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator